Tribunal: TJES
Processo: 5008237-91.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008237-91.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE LEONCIO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ante os documentos juntados provarem a hipossuficiência da recorrente.

Pois bem.

Cuidam-se os autos de “ação declaratória de inexistência de débito, indenização por danos materiais – repetição de indébito e danos morais com pedido subsidiário de equiparação do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo”, ajuizada pelo Recorrente em desfavor do Recorrido, fundamentada na incidência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, supostamente decorrente da celebração de contrato de “empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito”.

Em face da improcedência dos pedidos contidos na peça exordial, a recorrente interpôs o RECURSO INOMINADO a fim de alcançar a declaração da nulidade do contrato de cartão de crédito consignado ou, subsidiariamente, convertê-lo em contrato de empréstimo consignado. Ao final, requer sua quitação. Por consequência, pleiteia a liberação da margem consignável do benefício previdenciário.

Assim, restou o comando da r. Sentença:

O requerido anexou o contrato com assinatura da requerente, que, em que pese a alegação da mesma de que não celebrou o negócio jurídico, verifico que a respectiva assinatura é idêntica ás exaradas nos documentos juntados na exordial. Ademais, a requerente utilizou do cartão de crédito, conforme extrato das faturas anexadas pelo requerido, que detalha o saque efetuado.

Assim, fica demonstrado que a requerente utilizou os serviços ofertados pelo réu, mostrando ter conhecimento de utilização do cartão de crédito.

É importante esclarecer que a modalidade de empréstimo com o cartão de crédito não há pactuação do número de prestações fixas a serem pagas, mas, sim, descontos mensais de um percentual de até 5% sobre a margem consignável para amortização da dívida contraída, cabendo ao consumidor a complementação para adimplemento integral do seu débito, consoante o disposto no art. 115, inc. VI, da Lei nº 8.213/91 e no art. 3º, §1º, da Instrução Normativa nº 28 do INSS.

Pelo exposto, não verifico irregularidades/vícios no negócio jurídico entabulado entre as partes, pelo que
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, na forma do art. 487, I, CPC, e declaro extinto o feito com resolução de mérito
.

Analisando os autos, entendo que assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

No mérito, observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC. Assim, faz-se imperioso a inversão do ônus da prova a favor do recorrente.

A instituição financeira sustenta, em síntese, ausência de falha na prestação dos serviços por ter a requerente contratado o serviço sem qualquer vício de consentimento, se obrigando às contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda.

Nesse sentido, ressalta-se que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que a parte autora alega não ter avençado contrato de cartão consignado.

Embora o recorrido sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado e que a autora teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, “realizado saque” da quantia que fora creditada em conta, não se pode impor a autora o ônus de provar que não utilizou/recebeu o cartão, portanto, caberia ao recorrido juntar aos autos comprovação de que o contrato de cartão de crédito consignado existiu com consentimento da autora, especialmente com a juntada das faturas que comprovassem o uso do cartão.

Neste viés, o recorrido constitui prova em seu desfavor à medida que acosta aos autos as faturas do cartão de crédito realizado em nome da recorrente, ou seja, infere-se dos documentos a ausência de lançamentos realizados em estabelecimentos comerciais indicando que a autora celebra contrato de cartão de crédito consignado mas não lhe dá função que é própria, cenário incongruente com as alegações defensivas, e característico de vício de consentimento.

Desse modo, não há como acolher a tese defensiva de que a requerente conhecia das bases contratuais, apenas com base nas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica da autora, de sorte que incumbia ao requerido fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pela requerente, denominado termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado, pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Tenho, analisando as alegações das partes e os demais elementos de prova trazidos aos autos, que o recorrido não prestou informações claras e adequadas a consumidora/recorrente sobre o serviço contratado, violando um dos direitos básicos do consumidor, previsto no art. 6º, III, do CDC.

Conclui-se, portanto, que houve por parte da requerida, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas a parte autora, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos, induzindo a parte autora a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculada a cartão de crédito, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela requerida.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que a recorrente solicitou o cartão de crédito consignado, compreendo que ocorreu falha nos serviços do recorrido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Com efeito, acolho a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado e determino a quitação do contrato. Por consequência, determino a liberação da margem consignável do benefício previdenciário.

Dessa forma, é devido a recorrente a devolução em dobro dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, de que na interpretação da citada regra legal
“deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

Em relação aos danos morais, incontroverso que a conduta do recorrido provocou constrangimento a autora, que suporta desfalque indevido em seu benefício previdenciário, de maneira que não se esta diante de mero descumprimento contratual, mas sim de conduta que lesionou a dignidade da autora enquanto consumidora, até porque, se não buscasse a justiça, os descontos seriam eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito.

Assim, considerando as particularidades do caso concreto e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, fixa-se em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença e converter o contrato para empréstimo consignado.
DEIXO DE CONDENAR
o

recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Relego à fase de cumprimento de sentença a discussão em torno do cálculo das verbas devidas à título de restituição em dobro, caso o valor dos descontos superem o valor a ser pago a título de empréstimo consignado, levando-se em conta a taxa média de mercado.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)